Tribunal: STF
Processo: ARE 1244528
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIENTE VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência, no valor da contribuição previdenciária, dos rendimentos percebidos a título de adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violação aos artigos 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal. Sustenta indevida a contribuição patronal sobre as aludidas parcelas, em razão do entendimento firmado no recurso extraordinário nº 593.068/SC, sob o ângulo da repercussão geral. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. APRECIAÇÃO APENAS QUANDO DO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTREMOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. SEGURADOS EMPREGADOS VINCULADOS AO RGPS. JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STJ SOB A ÉGIDE DE RECURSO REPETITIVO. 
    1. "O sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório Excelso" (REsp nº 1134665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2010, decidido sob os auspícios do recurso repetitivo ).
    2. O distinto STJ, sob o manto do art. 1.036 do CPC/2015 (REsp nº 1358281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin), decidiu que "os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária".
    3. Pelo mesmo entendimento, i ncide a aludida exação quanto ao adicional de insalubridade.
    4. Apelação não-provida. 
    2. O Colegiado de origem apreciou controvérsia alusiva à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas pagas aos empregados, considerado o regime geral da previdência social. O extraordinário versa questão diversa, no que revelada tentativa de discutir a incorporação das mencionadas parcelas aos proventos de aposentadoria, considerado o decidido no extraordinário de nº 563.098/SC, relator o ministro Luís Roberto Barroso, a versar o regime próprio dos servidores públicos. Pertinente, assim, o óbice do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator